Tribunal: STF
Processo: RE 1565584
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requisição de documentos fiscais pela Receita Federal. Alegada violação aos direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo de dados. Ofensa constitucional indireta. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinou a expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de documentos sigilosos destinados à apuração de eventual desvio de finalidade e confusão patrimonial. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação do Tribunal de origem de expedir ofício à Receita Federal, para obtenção de documentos fiscais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, configura violação direta ao direito fundamental à intimidade e ao sigilo de dados.



    III. Razões de decidir



    3. Esta Suprema Corte possui firme jurisprudência de que os direitos ao sigilo bancário e fiscal não são absolutos, podendo ser relativizados em hipóteses em que se demonstre a necessidade de sua flexibilização por ordem judicial fundamentada, observando-se o devido processo legal. Assim, não há afronta direta ao texto constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,  incisos X e XII.



Jurisprudência relevante citada:  Súmula 279 do STF, RE 695.721 AgR.